Tribunal: TCU
Processo: 041.246/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União no âmbito do programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa Drogaria Viver Comércio de Produtos Farmacêuticos Eireli - ME (atual Emerson Martins Soares Eireli), solidariamente com Ravila Raiane Ribeiro e Welda Geyciane Policarpo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Emerson Martins Soares Eireli, Ravila Raiane Ribeiro e Welda Geyciane Policarpo; 9.2. condená-los ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débitos indicados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora das datas indicadas até o pagamento: 9.2.1. Emerson Martins Soares Eireli: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 16/04/2014 69,12 12/05/2014 26,73 30/05/2014 107,70 9.2.2 Emerson Martins Soares Eireli em solidariedade com Ravila Raiane Ribeiro: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 07/07/2014 76,80 07/07/2014 24,03 07/07/2014 5,70 31/07/2014 148,20 01/08/2014 13,46 01/09/2014 1.757,80 01/09/2014 59,40 09/09/2014 1.508,61 09/09/2014 33,62 01/10/2014 7.047,30 01/10/2014 373,20 02/10/2014 3.679,10 02/10/2014 99,69 03/11/2014 4.657,56 03/11/2014 7.870,00 03/11/2014 208,20 03/11/2014 81,00 9.2.3. Emerson Martins Soares Eireli em solidariedade com Welda Geyciane Policarpo: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/11/2014 6.794,26 28/11/2014 9.280,40 28/11/2014 39,87 28/11/2014 146,70 14/01/2015 7.956,20 14/01/2015 6.513,29 14/01/2015 10,18 14/01/2015 139,20 09/02/2015 7.085,10 09/02/2015 14,40 09/02/2015 5.952,16 04/03/2015 8.262,86 04/03/2015 10,18 05/03/2015 10.886,90 05/03/2015 84,00 02/04/2015 9.812,70 02/04/2015 7.691,02 02/04/2015 84,00 02/04/2015 20,36 05/05/2015 3.163,75 05/05/2015 20,36 05/05/2015 4.013,20 05/05/2015 42,00 9.3. aplicar multas nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a Emerson Martins Soares Eireli, R$ 7.000,00 (sete mil reais) a Ravila Raiane Ribeiro e R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a Welda Geyciane Policarpo, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar às responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás.